Tribunal: STF
Processo: ARE 1348100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto por Maria Luiza Foresto Grandizoli e outos (eDOC 4, p. 111) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO TRIBUTÁRIO Decreto nº 64.213/2019 que revogou o §3º do Artigo 41, Anexo I, do RICMS, o qual previa benefício fiscal relativo à apropriação de créditos de ICMS. Necessidade de que seja observado o princípio da anterioridade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal Inexistência, por outro lado, de violação ao princípio da legalidade Sentença mantida Remessa necessária e recursos voluntários não providos”. (eDOC 3, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a aplicação dos efeitos do Decreto estadual 64.213/2019 no dia seguinte à sua publicação afronta o princípio da anterioridade (anual e nonagesimal).



    Sustenta-se que o acórdão recorrido entendeu que o Decreto 64.213/2019, ao majorar o ICMS devido pela parte recorrente, por meio da revogação de benefício fiscal, violou o princípio da legalidade. 



    Argumenta-se que a norma veiculada pelo referido decreto reflete aumento indireto de tributo, ocasionado uma questionável obrigatoriedade de que o contribuinte passe a estornar os créditos de ICMS decorrentes das aquisições de insumos agropecuários vinculados às posteriores saídas isentas. Afirma-se assim que, se tratando de majoração de tributo, não poderia ter sido posta no ordenamento jurídico mediante decreto. 



    Assevera-se que qualquer instituição ou majoração de tributo só poderia ocorrer por lei em sentido formal, emitida pelo Poder Legislativo com o devido processo legislativo, em observância ao princípio da Tripartição dos Poderes. Alega-se que não se pode facultar a sua revogação por mero decreto, uma vez que a majoração de tributos depende de lei em sentido formal. 



    Afirma-se, assim, a necessidade de que a redução de benefício fiscal, que implica em majoração indireta da carga tributária, esteja devidamente prevista em lei. 



     É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Decreto estadual 64.213/2019, Lei Complementar 24/1975, Convênio ICMS 100/97 e Regulamento do ICMS), consignou a legalidade de revogação da isenção tratada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Da mesma forma, a sentença não comporta reparos no capítulo em que consignou que inexiste, na espécie, violação ao princípio da legalidade.



    Isso porque, a uma, o benefício em tela havia sido instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia. Assim, em função do paralelismo das formas, não se divisa qualquer ilegalidade, quanto a este aspecto, na edição do Decreto nº 64.213/2019. No ponto, ensina RICARDO ALEXANDRE que “se um instituto jurídico foi criado por meio de uma regra jurídica de determinada hierarquia, para promover sua alteração ou extinção é necessária a edição de um ato de hierarquia igual ou superior” (Direito Tributário Esquematizado, 9ª edição, ed. Método, p. 87). 



    A duas, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II e §2º, XII, alínea “g”, estabelece que, em se tratando do ICMS, cabe à lei complementar “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos ou revogados”. 



    A Lei Complementar nº 24/1975, recepcionada pela Constituição de 1988, prevê, em seu artigo 1º, que as isenções de ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Em abono, o Estado de São Paulo, no exercício da competência que lhe é constitucionalmente acometida, promulgou a Lei nº 6.374/89, que, em seu artigo 5º, estabelece que “as isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão concedidos ou revogados nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal, na forma prevista na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal”. 



    Assim é que o Convênio ICMS 100/97, prorrogado pelo Convênio ICMS 25/2019, havia autorizado a concessão da benesse fiscal de que gozava a impetrante, a qual foi implementada, no Estado de São Paulo, pelo art. 41, no Anexo I, do RICMS (Decreto nº 45.490/2000). Sua revogação, da mesma forma, foi levada a cabo por meio de decreto (Decreto ao principio da legalidade. n ° 64.213/2019), sem Em suma, porquanto bem que isso representasse violação ao principio da legalidade”. (eDOC 3, p. 16-17)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 720665 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2011) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. ISENÇÃO. REGULAMENTO E RESTRIÇÃO. LEI ESTADUAL 8.820/1989 E DECRETO ESTADUAL 37.699/1997. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável, caso destes autos, este Tribunal tem entendido pela inviabilidade do apelo extremo, com base na aplicação da Súmula 283 do STF. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 811800 AgR, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente